Tribunal: TJDFT
Processo: 0006575-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que restou comprovado que o acusado deu início a atos executórios do crime de furto, que não se consumou porque circunstâncias alheias a sua vontade.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, só é possível quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do apelante é constatada pela contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio.
5. Mantém-se a fração redutora de 1/3 pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis.
6. Recurso conhecido e desprovido.